Tribunal: TJDFT
Processo: 0714465-83.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. RESCISÃO INDEVIDA. “FALSO COLETIVO”. CONTRATO ATÍPICO. TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DA INCOLUMIDADE FÍSICA DA PARTE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE AO BEM TUTELADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a orientação proveniente do c. Superior Tribunal de Justiça, o contrato coletivo efetivado com reduzido número de beneficiários apresenta natureza de um contrato atípico, no qual é descabida a resilição unilateral imotivada do pacto de plano de saúde.
2. O contrato de plano de saúde firmado contendo menos de 30 (trinta) beneficiários no grupo se enquadra como “falso coletivo”, de forma que a rescisão unilateral deve ser acompanhada de motivação idônea, a qual não foi declinada na notificação.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.
4. O caso dos autos se amolda à tese do Tema 1.082 fixada pelo c. STJ, visto que o Autor se encontra em tratamento de saúde de doença grave e está adimplindo as mensalidades do plano contratado.
5. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial e deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo. Na hipótese sob exame, as astreintes afiguram-se proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantido o valor arbitrado.
6. Apelação conhecida e não provida.